Tribunal: TJMT
Processo: 1000485-96.2021.8.11.0023
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000485-96.2021.8.11.0023
RECORRENTE: JOSE ASSIS SOUZA DO CARMO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOSE ASSIS SOUZA DO CARMO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 104346465):
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DEMANDA PREDATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ASSINATURA VISIVELMENTE IDÊNTICA À DO MUTUÁRIO EM DOCUMENTOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação, ante a verificação inequívoca de identidade entre as assinaturas consignadas no contrato e aquela aposta no documento de identidade apresentado pelo autor. Uma vez comprovada a relação jurídica em que se alicerçam os descontos efetuados n benefício do autor, bem como a transferência do valor contratado para sua conta corrente, imperiosa a manuteunção da sentença que negou o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito, repetição e indenização. Considerando a existência de provas a respeito da conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé do Recorrente que ajuizou fracionadamente outras 15 ações similares sob o mesmo argumento, deve ser mantida a penalidade imposta pelo Juiz a quo para coibir o abuso do direito de acesso à jurisdição,às custas do contribuinte, eis que litiga de modo temerário e sob o pálio da gratuidade. Logo, o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que se traduz na busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência e indenizações, circunstância que deve ser rechaçada com veemência.
(TJ-MT 10004859620218110023 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação, interposta por José Assis de Souza do Carmo, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no patamar de 1% do valor da causa, nos termos do art. 81, do CPC.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 489, II e §1o, IV do CPC e 1022, II do CPC, ao argumento de que “(...) a decisão recorrida foi omissa, na medida que não enfrentou argumento relevante deduzido pelo(a) Recorrente, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, levando ao provimento do recurso. (...)”.
Suscita, além de divergência jurisprudencial, a afronta aos artigos 79, 80 e 81 do CPC, porquanto “(...) diante da ausência de comprovação de que o(a) recorrente tenha alterado a verdade dos fatos, com intuito de induzir o juízo em erro, e causar prejuízo à recorrida, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé. (...)”.
Recurso tempestivo (id 107964497).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 107964963).
Contrarrazões apresentadas (id 111243458).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1°, IV e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega de forma genérica que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões suscitadas nos autos.
Na hipótese, o juízo singular julgou improcedentes os pedidos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, condenando a parte autora/recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Do exame do acórdão hostilizado, verifica-se a seguinte ponderação adotada nas razões de decidir:
“(...) o Apelante afirma desconhecer o Contrato n.o 541773410, celebrado em 01/04/2009, no valor de R$ 1.670,00 (um mil seiscentos e setenta reais), cujo pagamento seria em 60 vezes de R$ 55,20 (cinquenta e cinco reais e vinte centavos), vencendo a primeira em 07/05/2009 e a última em 07/04/2014, mediante desconto no benefício previdenciário.
No exercício desse encargo probatório, foi juntado pela Instituição Financeira a “Ficha Proposta de Adesão ao Contrato de Empréstimo para Pagamento Mediante Consignação em Folha de Pagamento ou Dedução de Proventos de Aposentadoria ou de Pensão” com as descrições acima mencionadas, cujos documentos estão devidamente assinados pelo Apelante (ID. 104215064).
Especificamente sobre a transferência e crédito do numerário, em que pese ao Apelante sustentar que o documento não comprova que recebeu o numerário, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de fazer contraprova que, em abril de 2009, não recebeu a transferência eletrônica na importância contratada. Todavia, optou em atribuir esse ônus à instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência e idade avançada, o que não é suficiente se liberar da obrigação.
Está claro, pois, que o Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.
(...)
Vale destacar que, da consulta à página deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ressai que o patrono constituído nestes autos distribuiu na Comarca de Peixoto de Azevedo - MT, 15 (quinze) ações distintas em nome do autor para demandar contra cinco instituições financeiras, sem qualquer preocupação em buscar a aglutinação de processos, o que tem provocado sobrecarga ao sistema judiciário, especialmente porque sempre pleiteia a gratuidade e não promove a instrução adequada da peça inaugural, assim como não menciona em nenhum momento a existência de outros tantos processos semelhantes.
Logo, essa atitude reiterada leva a concluir que o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza caracteriza verdadeiro “demandismo” ou as denominadas “demandas predatórias”, que se traduzem na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas indenizações e verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações que não se sustentam e oneram o contribuinte que paga pela movimentação da máquina judiciária sem pagamento de custas, circunstância que deve ser rechaçada com veemência pelo julgador. (...)”. (g.n).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos 79, 80 e 81 do CPC está amparada na assertiva de que “(...) diante da ausência de comprovação de que o(a) recorrente tenha alterado a verdade dos fatos, com intuito de induzir o juízo em erro, e causar prejuízo à recorrida, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé. (...)”.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) No que tange à pena por litigância de má-fé, não verifico motivos para sua exclusão porque esta lide foi manejada de modo temerário, com o único fim de obter vantagem em detrimento da Instituição Bancária.
Assim concluo porque o Apelante beneficiou-se do numerário e, mesmo assim, propôs a ação alegando desconhecer a contratação, tentando induzir o Juiz a erro mediante alteração dos fatos, na expectativa de obter indenização por dano moral, repetição do indébito e as verbas da sucumbência.
Enfim, além de o direito alegado na inicial não encontrar ressonância nas provas, tampouco na jurisprudência desta Corte, o manejo da ação configurou ato de má-fé do Apelante, sobretudo porque está configurado o uso abusivo do direito de acesso à jurisdição quando pleiteou a inexigibilidade de dívida e a reparação por danos morais, em franco e claro prejuízo à parte adversa neste, e em outros 15 processos similares.
Logo, é de rigor a confirmação da penalidade processual por litigância de má-fé no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. (...)”.
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. DANO MORAL INEXISTENTE. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, mediante o exame dos elementos fático-probatórios da demanda, concluiu pela ausência de dano moral, em razão da comprovação da validade da relação jurídica entre as partes, visto que os documentos apresentados pela parte recorrida fazem prova acerca da contratação de empréstimo. 2. A análise dos fundamentos que levaram o Juízo a quo a condenar a parte por litigância de má-fé, em regra, demanda revolvimento do acervo fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso especial. 3. In casu, o Tribunal de origem asseverou que o agravante alterou a verdade dos fatos com tentativa de obtenção de vantagem indevida. 4. Rever a conclusão adotada no v. acórdão recorrido sobre a caracterização de litigância de má-fé do agravante demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1399945 MS 2018/0307473-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019) (g.n)
Destaca-se, ainda, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade relativos à alínea “c” (art. 105, III, CF), em razão da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça